Tribunal: TJDFT
Processo: 0736915-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0736915-98.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MAURICIO HERNANDES RHEIN JUNIOR IMPETRANTE: SILVIANE IENICHAKI AUTORIDADE: JUÍZO DA QUARTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Na petição de ID 63864675, a Defesa do paciente formula pedido de Reconsideração da decisão de ID 63643545, que indeferiu o pedido liminar. Nada a prover quanto ao pedido. Ressalto não haver no ordenamento jurídico previsão legal de pedido de reconsideração/retratação de provimento judicial. Ademais, conforme se observa do caderno processual, as informações foram prestadas pelo Juízo (ID 63697470), estando pendente apenas a manifestação da Procuradoria de Justiça Criminal, para análise do habeas corpus pelo Colegiado. Assim, aguarde-se o julgamento do Habeas Corpus. Colha-se parecer da d. Procuradoria de Justiça, conforme determinado. Após, tornem os autos imediatamente conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 10 de setembro de 2024 Desembargador ESDRAS NEVES Relator